Tribunal: TJSP
Processo: 2113220-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado contra decisão homologatória dos cálculos contábeis. Recurso tempestivo em razão do CSM 2558/2020. Laudo pericial contábil em plena consonância com o v. Acórdão que declarou válido o aditamento contratual e, por seguinte estabeleceu multa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado contra decisão homologatória dos cálculos contábeis. Recurso tempestivo em razão do CSM 2558/2020. Laudo pericial contábil em plena consonância com o v. Acórdão que declarou válido o aditamento contratual e, por seguinte estabeleceu multa de 2% sobre o valor do contrato e de 0,5% por mês até a entrega das chaves, exigível a partir do primeiro dia de atraso, isto é, após o transcurso dos 180 dias previsto no aditamento até a data da entrega das chaves; atualização monetária pelo menor índice (INCC vs. TJSP) entre a data prevista para a entrega do imóvel e efetiva entrega das chaves, além dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Pretensão de que o cálculo se dê sobre o valor efetivamente pago pelo autor exequente que não encontra amparo no título judicial formado. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.